Tribunal: TJMT
Processo: 1075031-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1075031-63.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA DIGITALMENTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO PELA ICP-BRASIL. DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS PONTUAIS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E TEMPORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e temporais, decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes por débito oriundo de empréstimo eletrônico cuja contratação a apelante alega não ter realizado.
2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de inexistência do débito e desvinculação do contrato do CPF da consumidora, ao argumento de invalidade da assinatura eletrônica e de ausência de comprovação da disponibilização do crédito; (ii) condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e temporais, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da contratação eletrônica de empréstimo formalizada mediante assinatura digital sem certificação pela ICP-Brasil; (ii) aferir se eventuais divergências cadastrais e a ausência de áudio da contratação infirmam a higidez do negócio jurídico; (iii) examinar a configuração de dano moral e dano temporal decorrentes da inscrição em cadastro restritivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, cabendo ao fornecedor, quando impugnada a contratação, comprovar a regularidade do negócio jurídico.
5. A contratação eletrônica é válida quando amparada por mecanismos idôneos de segurança, nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, sendo dispensável a certificação pela ICP-Brasil quando o conjunto probatório demonstra a regularidade do negócio.
6. A apresentação de documento de identificação oficial, a captura de selfie para validação biométrica, o aceite eletrônico mediante credenciais pessoais e a disponibilização e utilização do crédito constituem elementos suficientes para a demonstração da contratação eletrônica.
7. Divergências pontuais em dados cadastrais suscetíveis de alteração ao longo do tempo, como o endereço de e-mail, não desconstituem a contratação eletrônica quando coincidentes os dados essenciais de identificação, como CPF, documentos pessoais e validação biométrica.
8. A apresentação de áudio da contratação não constitui requisito indispensável à validade do negócio jurídico celebrado por meio eletrônico, quando outros elementos probatórios demonstram a manifestação de vontade da parte.
9. Demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, descabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou temporais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 297, REsp 2.197.156/SP, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1000492-47.2024.8.11.0035, ApCiv 1040377-70.2024.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075031-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERA SANTANA DA CRUZ - CPF: 632.006.001-87 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA DIGITALMENTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO PELA ICP-BRASIL. DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS PONTUAIS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E TEMPORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e temporais, decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes por débito oriundo de empréstimo eletrônico cuja contratação a apelante alega não ter realizado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de inexistência do débito e desvinculação do contrato do CPF da consumidora, ao argumento de invalidade da assinatura eletrônica e de ausência de comprovação da disponibilização do crédito;
(ii)
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e temporais, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade da contratação eletrônica de empréstimo formalizada mediante assinatura digital sem certificação pela ICP-Brasil;
(ii)
aferir se eventuais divergências cadastrais e a ausência de áudio da contratação infirmam a higidez do negócio jurídico;
(iii)
examinar a configuração de dano moral e dano temporal decorrentes da inscrição em cadastro restritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, cabendo ao fornecedor, quando impugnada a contratação, comprovar a regularidade do negócio jurídico.

5. A contratação eletrônica é válida quando amparada por mecanismos idôneos de segurança, nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, sendo dispensável a certificação pela ICP-Brasil quando o conjunto probatório demonstra a regularidade do negócio.

6. A apresentação de documento de identificação oficial, a captura de
selfie
para validação biométrica, o aceite eletrônico mediante credenciais pessoais e a disponibilização e utilização do crédito constituem elementos suficientes para a demonstração da contratação eletrônica.

7. Divergências pontuais em dados cadastrais suscetíveis de alteração ao longo do tempo, como o endereço de e-mail, não desconstituem a contratação eletrônica quando coincidentes os dados essenciais de identificação, como CPF, documentos pessoais e validação biométrica.

8. A apresentação de áudio da contratação não constitui requisito indispensável à validade do negócio jurídico celebrado por meio eletrônico, quando outros elementos probatórios demonstram a manifestação de vontade da parte.

9. Demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, descabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou temporais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, Súmula 297, REsp 2.197.156/SP, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1000492-47.2024.8.11.0035, ApCiv 1040377-70.2024.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora
VERA SANTANA DA CRUZ
contra sentença de improcedência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1075031-63.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

Na
origem
, a autora expôs que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes (SCPC/Boa Vista) por suposto débito de R$ 150,95 (cento e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), datado de 12/novembro/2022, sem que houvesse contratado empréstimo, assinado cédula de crédito bancário ou utilizado cartão de crédito da requerida, embora reconheça possuir cadastro na plataforma.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça e a condenação da requerida à obrigação de fazer, consistente na desvinculação do débito de seu CPF e na exclusão de seu nome do cadastro restritivo, além do pagamento de indenização por dano moral e dano temporal, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (id. 354533864).

A gratuidade da justiça foi deferida (id. 354533874).

Na
contestação
, o requerido aduziu que a autora contratou empréstimo na modalidade
Consumer Credit
s, formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancária assinada digitalmente, com registro de e-mail, endereço de IP e dispositivo, e que o crédito foi utilizado para pagamento de serviços.

Sustentou a validade da contratação eletrônica e refutou a configuração de dano moral e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo (id. 354533876).

Na
sentença
, o Juízo de origem reconheceu a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, mas considerou que os documentos apresentados pela requerida comprovam a existência da relação jurídica, ante a correspondência entre a
selfie
e os documentos pessoais constantes do cadastro e os juntados pela autora.

Registrou que as divergências cadastrais não descaracterizam a contratação e que a assinatura eletrônica encontra respaldo no § 2o do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2/2001. Julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 354533889).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que a Cédula de Crédito Bancária apresentada pela apelada não possui assinatura eletrônica válida, conforme verificação realizada na ferramenta disponibilizada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).

Aduz a ausência de comprovação da disponibilização do crédito em conta bancária e da vinculação de conta digital à apelante, além de falhas documentais como a divergência de e-mail e a incompletude da Cédula de Crédito Bancária, sem indicação da forma de pagamento.

Argumenta que a contratação mediante captação de biometria facial exige a apresentação do áudio da contratação e reitera o cabimento do dano moral e temporal, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Requer a reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito, determinar a desvinculação dos contratos do CPF da consumidora e condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral, dano temporal e honorários sucumbenciais (id. 354533890).

Nas
contrarrazões
, a apelada reitera as teses já apresentadas e requer o desprovimento do recurso (id. 354533897).

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a validade da contratação eletrônica do empréstimo impugnado, diante da alegação de inexistência de vínculo contratual.

O recurso não comporta provimento.

A Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, de modo que cabe ao fornecedor, quando impugnada a contratação, comprovar a regularidade do negócio jurídico.

Nesse contexto, os contratos eletrônicos são plenamente válidos, desde que amparados por mecanismos idôneos de segurança, nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, firmou entendimento de que a simples impugnação da assinatura digital não é suficiente para afastar a validade da contratação quando o conjunto probatório evidencia a regularidade do negócio e a ausência de fraude:

“
(...) A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

(...) Hipótese em que a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude. Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico. (...)
(STJ, REsp n. 2.197.156/SP, rel. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/03/2026).

No mesmo sentido, este Tribunal entende que a apresentação de contrato eletrônico, aliado à comprovação de disponibilização dos valores ao consumidor e a utilização do valor por ele, constitui prova suficiente da contratação e afasta alegações de fraude ou inexistência do negócio jurídico (TJMT, ApCiv 1000492-47.2024.8.11.0035, rel. Tatiane Colombo, Juíza substituta convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2025).

Outrossim, eventuais divergências pontuais em dados cadastrais não têm o condão de invalidar a contratação quando os elementos são coincidentes, por se tratar de meras inconsistências formais incapazes de comprometer a higidez do negócio jurídico (TJMT, ApCiv 1040377-70.2024.8.11.0002, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026).

No caso dos autos, o Mercado Pago comprovou a regular contratação do empréstimo.

Os documentos apresentados evidenciam que a conta utilizada para a contratação está vinculada ao CPF da apelante, com validação mediante apresentação de documento oficial e biometria facial. Ademais, há registro de que o contrato foi formalizado eletronicamente, com aceite expresso da consumidora por meio de credenciais pessoais e intransferíveis.

A instituição também demonstrou a disponibilização e utilização dos valores para pagamento de produto, o que não foi efetivamente infirmado pela autora.

lém disso, a alegação de invalidade da assinatura eletrônica não prospera, pois, conforme já destacado, a simples ausência de certificação pela ICP-Brasil não é suficiente para infirmar a validade do contrato, sobretudo quando há outros meios de prova que indicam a regularidade da contratação.

Quanto à divergência cadastral referente ao e-mail, trata-se de inconsistência pontual que, isoladamente, não possui o condão de desconstituir a contratação. O e-mail é informação suscetível de alteração ao longo do tempo, especialmente considerando-se que a contratação ocorreu há mais de três anos, o que torna o argumento insuficiente para infirmar a contratação, sobretudo diante da coincidência de dados essenciais, como CPF, documentos pessoais e validação biométrica.

Também não merece acolhimento a tese de necessidade de apresentação de áudio da contratação, uma vez que não constitui requisito indispensável à validade do negócio jurídico, especialmente quando outros elementos probatórios idôneos demonstram a manifestação de vontade da parte.

Por conseguinte, ante a inexistência de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais ou temporais, tampouco em nulidade da contratação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VERA SANTANA DA CRUZ
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026